Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. A multa cominatória (ou astreintes) tem natureza jurídica coercitiva de caráter acessório para impulsionar o cumprimento de uma obrigação pelo devedor e pode ser aplicada em qualquer fase processual, desde que suficiente e compatível com a satisfatividade final do direito e imposta com observância de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação principal, com atual previsão no artigo 537 do Código de Processo Civil. O seu objeto, portanto, é assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta.
2. No caso dos autos, não há se falar em afastamento ou redução da medida coercitiva, porquanto o objetivo de sua imposição é justamente garantir o cumprimento da obrigação de fazer, sem violar a proporcionalidade e a razoabilidade que a medida requer.
3. Recurso conhecido e desprovido.